Tribunal: TJDFT
Processo: 0732592-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732592-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS contra decisão (ID 206852448) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da agravante e rejeitou a impugnação à penhora do valor encontrado na pesquisa Bacenjud. Em suas razões (ID 62560169), alega que não é capaz de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada ou, subsidiariamente, a limitação do valor penhorado a 30%. Agravante intimada para juntar documentos comprobatórios de sua alegada situação de hipossuficiência (ID 62775419). Agravante apresenta documentos para demonstrar sua situação financeira (ID 63139815). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada a agravante a recolher preparo, sob pena de deserção (ID 63285283). Transcorrido o prazo sem manifestação (ID 63776688). É o relatório. DECIDO. A agravante foi intimada a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira (ID 62775419). Diante da ausência de evidências que demonstrassem a situação de hipossuficiência, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a agravante foi intimada a recolher preparo, sob pena de deserção. Todavia, permaneceu inerte (IDs 63285283 e 63776688). O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator